Tribunal: TJDFT
Processo: 0013853-68.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0013853-68.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO S/A APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MPDFT contra a Especialista Produtos para Laboratório Ltda e o Distrito Federal, visando o recolhimento do ICMS. Considerando o retorno dos autos para rejulgamento diante da tese fixada no Tema 817/STF (ID 33632292), dê-se vista às partes e à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora